Tribunal: TJMT
Processo: 0003843-38.2010.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003843-38.2010.8.11.0002
EMBARGANTE: MARIA ALVES DE ALMEIDA
EMBARGADOS: ANDRESSA DE ALMEIDA RIBEIRO, WELLINGTON ALVES RIBEIRO, ZENILDA GASPAR RIBEIRO, ESPÓLIO DE ARLINDO DA SILVA RIBEIRO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há falar em omissão às provas dos autos, quando as produzidas não comprovam que a convivência era pública, contínua e duradoura, com objetivo comum de constituir família, notadamente porque os filhos concebidos e a revelia da ex-esposa não são suficientes para o reconhecimento da união estável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003843-38.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 388.160.241-00 (EMBARGANTE), ANDRESSA DE ALMEIDA RIBEIRO (EMBARGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES RIBEIRO (EMBARGADO), ZENILDA GASPAR RIBEIRO - CPF: 161.779.161-04 (EMBARGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), ZENILDA GASPAR RIBEIRO - CPF: 161.779.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLINDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 201.984.509-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão às provas dos autos, quando as produzidas não comprovam que a convivência era pública, contínua e duradoura, com objetivo comum de constituir família, notadamente porque os filhos concebidos e a revelia da ex-esposa não são suficientes para o reconhecimento da união estável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003843-38.2010.8.11.0002

EMBARGANTE:

MARIA ALVES DE ALMEIDA

EMBARGADOS:

ANDRESSA DE ALMEIDA RIBEIRO, WELLINGTON ALVES RIBEIRO, ZENILDA GASPAR RIBEIRO, ESPÓLIO DE ARLINDO DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ALVES DE ALMEIDA
visando sanar suposta contradição do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

A embargante sustenta que o vício reside na inobservância das provas produzidas nos autos, como a certidão de nascimento dos filhos concebidos durante a convivência, a revelia da ex-esposa separada de fato do
de cujos,
o que leva a concluir que consentiu com os fatos alegados, bem como acerca da tese apresentada em contrarrazões pela embargada Andressa de Almeida Ribeiro no sentido de que a pretensão da parte autora deve ser acolhida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil), o que não restou comprovado nos autos.”

As razões da embargante são as mesmas do recurso de apelação, no sentido de que os documentos acostados aos autos demonstram que o convívio com o Sr. Arlindo da Silva Ribeiro, desde 20-02-1990, era público e notório, cujo fim ocorreu com o seu falecimento em 09/09/2009.

Todavia, diferente da tese da embargante, restou assentado no acórdão que
“visando comprovar a convivência more uxorio publica, contínua e duradoura, foi realizada audiência de instrução com a colheita de depoimento das partes, bem como, a oitiva do declarante do óbito, Zenildo José de Barros, que pouco esclareceu sobre os fatos, uma vez que,

após ser inquirido, o magistrado concluiu que: “Conquanto não afirme que o falecido era solteiro, também não afirmou que ele convivia com a autora, pois declarou que não os conhecia e apenas prestou um serviço social, como assessor de um vereador, por ocasião da morte de Arlindo, vez que a autora era analfabeta.”

De encontro às provas acima produzidas, sobreveio aos autos certidão de casamento do
de cujos
com a Sra Zelinda Gaspar de Souza em de 04.04.1964, sem, contudo, qualquer averbação de separação judicial ou divórcio.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em omissão do acórdão, já que os presentes declaratórios revelam a nítida intensão da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável
, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020